Tribunal: STF
Processo: ARE 1257726
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. LEI N. 12.651/2012. EFEITO TEMPORAL DA NORMA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.